Tribunal: TJDFT
Processo: 0750154-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido indeferiu o pedido de reconhecimento do indulto natalino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível habeas corpus para impugnar decisão que indefere pedido de indulto natalino, quando ausentes flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, sendo cabível recurso próprio (agravo em execução).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que o habeas corpus não se presta à substituição de recurso cabível, como o agravo em execução, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

4. A decisão impugnada fundamenta-se na interpretação do art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024 e em elementos concretos dos autos, não se evidenciando manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, mas exercício regular da atividade jurisdicional.

5. A controvérsia sobre a existência de hipossuficiência econômica e a interpretação da omissão do decreto quanto à inexistência de dano patrimonial exige reexame de matéria fática e normativa próprio de recurso específico, não sendo possível sua apreciação em sede de habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO

6. Habeas corpus não conhecido.